Tribunal: TJMT
Processo: 1017279-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1017279-67.2021.8.11.0000
Agravante: ISMAEL JUNIOR SANTANA
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ISMAEL JUNIOR SANTANA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no 1005415-11.2021.8.11.0007, movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada no pedido de suspensão do auto de infração no 200331596 e do Termo de Embargo no 200341418.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Recorrente que teve lavrado contra si, o auto de infração no 200331596, por supostamente ter desmatado 153,533 hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, instalando atividade de pecuária, potencialmente poluidora, sendo aplicada multa na ordem de um milhão de reais.
Argumenta que, o desmatamento passível de autuação se refere ao período entre os anos de 2016 e 2020, todavia, desde 04/01/2016, transmitiu a posse da área para Adelar Vidori, conforme contrato de compra e venda colacionado aos autos.
Assevera que, lavrada a escritura pública em 22/02/2019 e realizada a autuação em 09/09/2020, deveria constar como autuado, o atual proprietário da área.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para fins de suspensão do auto de infração no 200331596 e do Termo de Embargo no 200341418 .
É a síntese necessária.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito ativo ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Extrai-se dos autos que, no dia 04/01/2016, o Agravante e o Sr. Adelar Vidori, firmaram contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel rural, matriculado sob o no 989, no 1o Serviço Notarial da Comarca de Apiacás, constando que a posse seria outorgada de forma imediata.
Consta da cláusula sétima, que o vendedor, no caso, o Recorrente, comprometeu-se a outorgar escritura pública definitiva de compra e venda ao comprador, a partir da data da assinatura do contrato.
Aos 09/09/2020, sobreveio notificação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente ao Agravante, para que este promovesse a reposição florestal do desmatamento referente ao Auto de Infracção no 200331596.
Fora lavrado ainda, o Termo de Embargo no 200341418, em razão do desmate a corte raso, de 153,5331 hectares de vegetação nativa, objeto de especial proteção, sem autorização do órgão ambiental, bem como pela instalação de atividade de pecuária, potencialmente poluidora, sendo aplicada multa de aproximadamente um milhão de reais.
Ocorre que a escritura pública de compra e venda, fora lavrada tão somente em 22/02/2019.
O laudo técnico apresentado pelo Recorrente, produzido de forma unilateral, deve primeiramente ser submetido ao crivo do contraditório e posteriormente analisado em sede de instrução probatória, especialmente diante do consignado pelo órgão ambiental, no sentido de que o estudo não apresentava anotação de responsabilidade técnica, documento essencial para eventual validade das informações nele contidas e providenciada somente após proferida decisão administrativa.
E conforme ressaltado pelo órgão ambiental, constatados danos ambientais no ano de 2016, e considerando que, a promessa de compra e venda não fora registrada no cartório de registro de imóveis, a transferência de propriedade ocorre tão somente com a outorga da escritura definitiva de compra e venda, ocorrida no ano de 2019, de modo que, em princípio, o Recorrente deve ser responsabilizado pela área até a data da efetiva transferência do bem imóvel.
Destarte, consoante consignado pelo Juízo de 1o Grau, o ato administrativo possui presunção de veracidade e sua desconstituição depende de prova inequívoca de ilegalidade, não evidenciada, em sede de cognição sumária.
Assim, ausentes elementos ou indícios de prova suficientes a justificar o sobrestamento do ato administrativo, por ora, mostra-se acertada a decisão que indeferiu a tutela de urgência.
Feitas estas considerações, não se encontra evidenciada a plausibilidade do direito e o risco de dano aventados pelo Recorrente.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários à concessão do efeito ativo, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o Juízo de 1o Grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator